Tribunal: TJMT
Processo: 1059729-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059729-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Residência Médica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SUSANE DE PAULA LACERDA - CPF: 103.362.916-20 (RECORRIDO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. LEI No 6.932/81. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. COBRANÇA RESTRITA AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA PELA INSTITUIÇÃO. FORNECIMENTO DE MORADIA
IN NATURA
. OMISSÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REGULAMENTO INTERNO POSTERIOR AO TÉRMINO DA RESIDÊNCIA. IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. TESE FIRMADA NO TEMA 325 DA TNU. INDENIZAÇÃO FIXADA EM 30% SOBRE A BOLSA-AUXÍLIO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por SUSANE DE PAULA LACERDA, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 19.448,84 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), a título de indenização substitutiva pelo não fornecimento de auxílio-moradia durante o período não prescrito do programa de residência médica em Anestesiologia, cursado entre março de 2019 e fevereiro de 2022 (id. 330873482).

2.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a prescrição parcial da pretensão relativa ao período de março de 2019 a setembro de 2020. No mérito, sustenta que a Recorrida não preencheu os requisitos do regulamento interno da instituição para a concessão do benefício, editado em 30/08/2022, o qual fixou o valor de R$ 400,00 mensais. Alega, ainda, que a norma prevista na Lei no 6.932/81 é de eficácia limitada, dependendo de regulamentação, e que não houve comprovação de despesas com moradia por parte da residente. Subsidiariamente, requer a limitação da condenação ao valor de R$ 400,00 mensais (id. 330873483).

3.

A prejudicial de mérito referente à prescrição parcial não merece acolhimento. Conforme corretamente observado na sentença, a pretensão autoral e os cálculos apresentados na petição inicial já excluíram as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, limitando a cobrança ao período de agosto de 2020 a fevereiro de 2022 (id. 330873458 – pág. 11). Considerando que a ação foi ajuizada em 27/08/2025, as parcelas vencidas a partir de agosto de 2020 encontram-se dentro do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, aplicável analogicamente, e no art. 27 do CDC. Portanto, não há reparo a ser feito quanto ao marco inicial da condenação.

4.

No mérito, é incontroverso que a Recorrida cursou e concluiu o Programa de Residência Médica ofertado pela instituição Recorrente e que, durante o vínculo, não lhe foi ofertada moradia
in natura
nem pago qualquer auxílio pecuniário equivalente (id. 330873464). O art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/81, com a redação dada pela Lei no 12.514/2011, impõe à instituição de saúde responsável o dever de oferecer moradia ao médico-residente. A omissão administrativa em regulamentar ou fornecer o benefício não pode resultar em prejuízo ao residente, devendo a obrigação ser convertida em indenização pecuniária.

5.

A tese da Recorrente de que deve ser aplicado o regulamento interno editado em 30/08/2022, que fixou o auxílio em R$ 400,00, é manifestamente descabida. O referido regulamento foi instituído após o encerramento do programa de residência da Recorrida, ocorrido em 28/02/2022 (id. 330873477 e id. 330873464). A aplicação retroativa de norma interna restritiva de direitos viola o princípio da segurança jurídica e o ato jurídico perfeito. Durante a vigência do contrato de residência da autora, inexistia regulamentação interna, o que atrai a aplicação da jurisprudência consolidada para suprir a lacuna e garantir o direito legalmente assegurado.

6.

A questão encontra-se pacificada pela Turma Nacional de Uniformização (TNU), que, no julgamento do Tema 325 (PEDILEF 0001248-73.2022.4.05.8400/RN), fixou a seguinte tese: "

Até que sobrevenha a regulamentação do inciso III do §5o do art. 4o da Lei 6.932/81, e independentemente de prévio requerimento administrativo e da renda, o médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida in natura a moradia. "
.

7.

Portanto, a ausência de comprovação de despesas ou de prévio requerimento administrativo — embora este último tenha sido realizado e indeferido no caso concreto — não obsta o direito à indenização. O parâmetro de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa-auxílio, adotado pela sentença, está em perfeita consonância com o entendimento uniformizado pela TNU da Justiça Federal, mostrando-se razoável para assegurar o resultado prático equivalente à obrigação de fazer descumprida.

8.

Nesse sentido, é a jurisprudência:
“(...) 1. O médico residente tem direito ao auxílio-moradia previsto no art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/1981, cuja ausência de fornecimento in natura gera o dever de indenizar. 2. O direito ao auxílio-moradia independe de prévio requerimento administrativo, de comprovação de necessidade econômica ou de ausência de domicílio na cidade da residência. 3. Na falta de regulamentação institucional, a indenização deve equivaler a 30% do valor bruto da bolsa de residência. (N.U 1003109-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)”
.

9.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

12.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026